Tribunal: CARF
Processo: 13153.720103/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13153.720103/2013-11
RESOLUÇÃO
3301-002.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Jorge
Luis Cabral (substituto[a] integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da DRJ:

Fl. 4400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13153.720103/2013-11
2
Trata-se do Despacho Decisório no 3357/2016 – DRF/CBA, que apreciou o Pedido
de Ressarcimento – PER formulado pela Contribuinte, solicitando reconhecimento
de créditos presumidos de PIS/Pasep Não-cumulativo do 1o trimestre de 2012 -
Exportação, fls.
4175/4187.
A fiscalização emitiu várias intimações solicitando informações e documentos
comprobatórios à Contribuinte acerca do pretenso direito creditório. A
autoridade fiscal esclareceu que a análise do pedido foi feita à luz dos ditames
constantes da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), Lei n° 9.430/1996,
Lei no 10.637/2002, Lei no 10.833/2003, Lei n° 10.865/2004, Lei n° 10.925/2004,
Lei n° 12.058/2009, Lei no 12.350/2010, Instrução Normativa SRF no 247/2002,
Instrução Normativa SRF no 404/2004, Instrução Normativa SRF no 660/2006,
Instrução Normativa RFB no 977/2009, Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, e
demais normas e preceitos atinentes à matéria.
O Despacho Decisório registra que os créditos presumidos pleiteados foram
apurados pela Contribuinte sobre a compra de bens classificados na posição 01.02
– Animais vivos da espécie bovina da NCM, para fins de utilização como insumos
no processo produtivo, cuja disciplina encontra-se estabelecida entre os artigos
32 a 37 da Lei no 12.058/2009.
A autoridade fiscal anota que, na análise do pleito, foram utilizadas informações
contábeis disponibilizadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
planilhas com as relações de notas fiscais de aquisição de gado, cópias das
referidas notas fiscais.
O resultado das análises efetuadas em relação às aquisições de gado para
utilização como insumo no período examinado, evidenciando os valores aceitos e
glosados por falta de comprovação (planilhas constantes dos autos), foi assim
demonstrado no Despacho Decisório:

Encerrada a análise das aquisições de animais bovinos para abate, em relação aos
quais a Contribuinte pleiteou créditos, a fiscalização demonstrou a base de cálculo
ajustada e os percentuais para o rateio entre as Receitas Tributadas no Mercado
Interno, as Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e as Receitas de
Exportação, conforme quadros a seguir:
Fl. 4401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13153.720103/2013-11
3

O pedido formulado foi deferido parcialmente para ressarcir o crédito presumido
calculado no Despacho Decisório.
Relativamente ao instituto da compensação, a autoridade fiscal, na disposição
final do Despacho Decisório, transcreve dispositivos da legislação aplicável à
matéria e emite orientações sobre os procedimentos a serem observados pelos
contribuintes em relação aos pedidos de compensação de débitos tributários no
âmbito da União.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade às fls. 4196/4200.
Inicialmente, a Manifestante faz referência ao objeto social que explora e
menciona que, valendo-se da faculdade trazida pelos artigos 33 a 37 da Lei no
12.058/2009, promoveu protocolização de Pedido de Ressarcimento de créditos
presumidos de PIS/Cofins vinculados à receita de exportação, decorrentes da
compra de animais vivos classificados nas posições NCM 01.02 – Animais vivos da
espécie bovina e 01.04 –Animais vivos das espécies ovina e caprina.
A autoridade fiscal decidiu pelo indeferimento do pedido em decorrência de
glosas de valores pela falta de comprovação mediante notas fiscais de compra de
gado.
Argumenta que tem direito ao crédito postulado, uma vez que a decisão
considerou apenas “os créditos em que a Manifestante apresentou as notas
fiscais de compra de gado”. Discorre sobre os procedimentos envolvendo a
emissão de notas fiscais pelos produtores rurais e a emissão de notas fiscais de
entrada pela Manifestante.
Fl. 4402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13153.720103/2013-11
4
Pontua que não foram consideradas as notas fiscais de entrada emitidas
referentes à aquisição de gado para abate, as quais “estão disponíveis através do
sistema SPED”, no entanto, a Manifestante afirma que apresenta referidas notas
de entrada, conforme item 16 da peça de defesa:
16. Mesmo então considerando essa facilidade do Fisco, a Manifestante
disponibiliza as notas fiscais de entrada, em correspondência com as notas de
venda do produtor rural, para legitimar seu crédito presumido (doc. 03).
Repisa a veracidade e legitimidade dos créditos presumidos apropriados pela
Manifestante, bem como a efetivamente do montante a ser ressarcido, depois de
realizadas as deduções devidas nos períodos em análise. Solicita, ainda, a
utilização do crédito para compensação de ofício com os débitos existentes, na
ordem de prioridade estabelecida pela legislação.
É o relatório.

Em sessão de 25/06/2020, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
parcialmente improcedente, tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 03-92.277):

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. BOVINOS PARA ABATE.
PERCENTUAIS PARA APURAÇÃO.
As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de acordo com os artigos 32 a 37 da Lei
no 12.058/2009, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
devidas, em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor
de aquisição de bovinos para abate utilizados como insumos na produção de
mercadorias destinadas à exportação. O saldo de crédito presumido no final de
cada trimestre calendário, depois do desconto das contribuições devidas, poderá
ser utilizado para compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela RFB, ou ressarcido em dinheiro.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
A restituição só pode ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo e
somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei.
O sujeito passivo é o responsável pela produção das provas do direito creditório
pretendido. A escrituração contábil e fiscal, além de alinhada às declarações e
demonstrativos apresentados a Receita Federal, deve ser fundamentada e
lastreada em documentos hábeis e idôneos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 4403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13153.720103/2013-11
5
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Em 20/05/2021, a Recorrente interpôs seu recurso voluntário, tendo aduzido razões
semelhantes àquelas já apresentadas em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Por não ter havido a apresentação de tópico preliminar, passa-se à análise do
mérito recursal.
I – Mérito
I.1. - Da apuração de crédito presumido sobre gado vivo
No único tópico apresentado, esclarece a Recorrente que é empresa que exerce
atividade frigorifica e que adquire gado vivo de produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas.
Informa a empresa que, na operação de venda, o produtor rural emite nota fiscal de
saída com base em uma estimativa de valor a ser pago pela carcaça. Contudo, o preço final é
fixado com base no critério “preço negociado da arroba da carcaça x peso da carcaça”.
Esclarece a contribuinte que, como há natural divergência entre o preço estimado e
o preço efetivo, existe a necessidade de emissão de nota fiscal de entrada pela Recorrente, onde a
divergência de preços e pesos é regularizada, o que faz com fundamento na legislação estadual. É
o que consta do seguinte trecho de sua fundamentação:

16. Com base nessa premissa, e atendendo à legislação estadual sobre a matéria,
a Recorrente então emite nota fiscal para a regularização de diferença de
quantidade de mercadoria constatadas no momento da entrada no
estabelecimento frigorífico. É que o estabelecimento produtor vende o gado ao
frigorífico e que o mesmo é negociado ao valor da arroba vigente no dia, onde
para concretização da operação e acompanhamento do gado até o frigorífico
abatedouro é emitida pelo produtor rural nota fiscal de venda com base no preço
de pauta e peso vivo, onde após o abate o frigorífico emite nota fiscal de entrada
com base no peso morto e no valor da arroba negociada.

Fl. 4404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13153.720103/2013-11
6
Ao se verificar a legislação estadual (MT), identifica-se que a nota fiscal de entrada
deve ser emitida pelo frigorífico sempre que o fornecedor não for equiparado a estabelecimento
industrial ou comercial, em operações reais ou simbólicas. No caso de operação com produtor
rural, isso deverá ocorrer quando houver dispensa à emissão de nota fiscal, conforme estabelece o
art. 201, inc. I, do RICMS/MT (espelhado no caput do art. 54 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70,
redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94):

Art. 201 O contribuinte, excetuado o produtor agropecuário não equiparado a
estabelecimento comercial ou industrial, emitirá Nota Fiscal sempre que em seu
estabelecimento entrarem bens ou mercadorias, real ou simbolicamente: (cf.
caput do art. 54 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste
SINIEF 3/94)
(...)
I – novos ou usados, remetidos, a qualquer título, por produtores agropecuários,
por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas, não obrigados à emissão de
documentos fiscais;

Ainda, mesmo que não haja dispensa em relação à emissão de nota fiscal para o
produtor rural, estabelece o art. 201, §1o, do RICMS/MT, que deverá ser emitida nota fiscal de
entrada pelo frigorífico quando o produtor for pessoa física:

Art. 201 (...)
§ 8° O disposto nos §§ 6° e 7° deste preceito aplica-se, igualmente, em relação às
hipóteses arroladas nos incisos I do caput deste artigo, quando o remetente da
mercadoria for produtor agropecuário, pessoa física, obrigado ou autorizado à
emissão de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A.

Além disso, eventual divergência entre o valor constante da nota fiscal do produtor
rural pessoa física e o preço final praticado na operação de compra do gado pelo frigorífico deve
ser ajustada na nota fiscal de entrada, sendo que, para esse ajuste, o produtor é dispensado da
emissão de nota fiscal, conforme previsto no art. 350, inc. II c/c § 5o, do RICMS/MT:

Art. 350 Além das hipóteses previstas neste capítulo, será emitido o documento
correspondente: (cf. art. 21 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, c/c o caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)
(...)
Fl. 4405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13153.720103/2013-11
7
II – na regularização em virtude de diferença de preço ou de quantidade das
mercadorias, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tenha
sido emitido o documento original;
(...)
§ 5° Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 352, fica dispensada a
emissão do documento fiscal pelo remetente, na hipótese prevista no inciso II do
caput deste artigo, quando o destinatário emitir Nota Fiscal de Entrada de que
tratam os §§ 6°, 7°, 8° e 9° do artigo 201 deste regulamento, para fins de
regularização da operação.

Esse entendimento acerca da dinâmica de emissão de notas fiscais é confirmado na
Resposta à Consulta MT no 20/2017:

Posto isto, passa-se à resposta aos quesitos apresentados:
1) Se a Nota fiscal emitida pelo produtor apresentar peso maior que o valor do
abate pelo peso morto, o frigorífico deverá emitir uma nota fiscal de devolução
simbólica, nos termos do artigo 178, IV do RICMS/MT.
2) Como a Consulente é um produtor agropecuário equiparado a estabelecimento
comercial ou industrial, portanto obrigado a emissão de NF-e, se a nota fiscal
emitida inicialmente pelo produtor agropecuário apresentar valor menor, que o
valor do abate pelo peso morto, este deverá emitir uma Nota Fiscal
Complementar da operação, referenciando a Nota Fiscal inicial, conforme está
disciplinado no artigo 350, II.
3) Nota Fiscal Complementar deve ser emitida por quem emitiu a primeira Nota
Fiscal, ou seja, aquela a qual se deve Complementar. Portanto, conforme já
explanado, se o contribuinte for equiparado a comércio e indústria, portanto,
obrigado à emissão da NF-e, este será o responsável pela emissão de Nota Fiscal
Complementar. Entretanto, se o contribuinte não foi equiparado, ou seja, utilizar-
se de Nota Fiscal de Produtor (art. 205) ou de Nota Fiscal Avulsa (216), o
destinatário das mercadorias, ou seja, o frigorífico deverá emitir Nota Fiscal de
Entrada (no caso de diferença positiva, ou seja, ficar constatado valor maior de
peso morto), ficando o remetente dispensado da emissão de nota fiscal
complementar, nos termos do § 5o do Artigo 350 do RICMS/MT.

Retomando-se à análise in concreto do caso em julgamento, o que se identifica é
que há verossimilhança nas alegações feitas pela Recorrente, pois do documento por si juntado
(doc. 03 da manifestação de inconformidade – fls. 4.319 e ss.), intitulado “Relatório XML” - que
apresenta parte das informações contidas nos arquivos XML das notas fiscais de entrada -, extrai-
se as seguintes informações:
Fl. 4406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13153.720103/2013-11
8

(a) Todas as operações são com produtores rurais “pessoa física” (coluna “razão
social destinatário”);
(b) Na parte relativa às “informações complementares” da nota fiscal de entrada, é
apontado o valor da nota fiscal emitida pelo produtor rural “pessoa física” e o
valor total da Nota Fiscal de entrada, sendo a diferença entre os valores
relativamente pequena, indicando a existência do “lançamento de ajuste de
preço” (ex. NF 16.830 / NF do produtor: R$ 12.600,00; NF entrada: R$
18.856,00).

Como as notas fiscais de entrada não tiveram a sua idoneidade questionada pela
Fiscalização, tem-se que elas podem ser utilizadas como provas iniciais para a certificação da
liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado.
Contudo, elas não são suficientes de per si, pois, conforme consta dessas próprias
notas fiscais, essas foram emitidas com vinculação a notas fiscais de produtores rurais e, também,
ao valor efetivamente pago a esses fornecedores de gado vivo.
Desta forma e nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência, para
que a autoridade competente:

a) Intime a contribuinte a apresentar as notas fiscais emitidas pelos produtores
rurais “pessoa física” mencionadas em suas notas fiscais de entrada, bem como
os comprovantes de liquidação financeira dessas operações, juntando, inclusive,
tabela correlacionando a “NF-e de entrada” à respectiva “nota fiscal de
produtor rural” e “comprovantes bancários”;
b) produza relatório conclusivo sobre a apuração de créditos presumidos nessas
operações;
c) intime a Recorrente para se manifestar acerca do relatório no prazo de trinta
dias e, findo o prazo, devolva o processo para julgamento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 4407
DF CARF MF
Original